Tribunal: TJDFT
Processo: 0705276-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076/STJ. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM QUANTIA CERTA. PROVEITO ECONÔMICO INDETERMINADO. BAIXA COMPLEXIDADE DO FEITO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
I. CASO EM EXAME
Reexame de recurso de apelação em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante de alegação de divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, relativo à fixação de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, considerando o valor elevado da causa e a ausência de liquidez do proveito econômico, em conformidade ou não com o entendimento do Tema 1.076/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação dos honorários por equidade é vedada quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados, salvo se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.
No caso concreto, a sentença impôs obrigação de fazer, sem liquidação de quantia certa, e o valor estimado para as obras não foi objeto de homologação judicial, tratando-se de planilha unilateralmente apresentada.
A inexistência de condenação líquida e a baixa complexidade do feito justificam a aplicação da equidade na fixação dos honorários, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
A pendência de julgamento do Tema 1.255/STF reforça a necessidade de ponderação sobre a utilização da equidade para evitar oneração desproporcional da parte vencida em causas de valor elevado.
A manutenção da fixação de honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se compatível com a natureza da demanda e o trabalho efetivamente realizado, inexistindo afronta ao entendimento do Tema 1.076/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Juízo de retratação negativo. Acórdão recorrido mantido.
Tese de julgamento:
A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível quando a natureza da sentença não envolver condenação líquida e o proveito econômico for inestimável ou não mensurado judicialmente.
A baixa complexidade do feito e a ausência de liquidação de valores autorizam a aplicação da equidade na fixação dos honorários, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
O Tema 1.076/STJ não impede a fixação de honorários por equidade em casos excepcionais devidamente fundamentados, especialmente quando inexistente quantificação precisa do benefício econômico.